Tribunal: STF
Processo: HC 248270
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO OBJETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA, DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES E PRÁTICA DE OUTRA INFRAÇÃO PENAL DURANTE A LIBERDADE PROVISÓRIA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.10.2024, por Fernando Fontes Corrêa, em benefício de Fagner Oliveira dos Santos, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 16.10.2022, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 910.336, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta dos autos terem sido o paciente e corréus denunciados como incursos nos incs. I e IV do § 2º do art. 121 (homicídio qualificado) e no parágrafo único do art. 288 (associação criminosa armada), ambos do Código Penal.



    A denúncia foi recebida em 28.1.2016, porém foi indeferido o requerimento de prisão preventiva dos denunciados.



    Em 8.2.2023, o juízo de origem deferiu requerimento de decretação da prisão preventiva do paciente, sob o fundamento de que ele teria sido preso em flagrante na posse de arma de fogo com numeração raspada, material para embalar drogas e papel alumínio bloqueando o sinal de sua tornozeleira eletrônica.



    Em 21.7.2023, o magistrado de primeira instância deferiu requerimento da defesa para substituir a prisão preventiva por outras medidas cautelares.



    3. Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul proveu o recurso para restabelecer a prisão preventiva do paciente:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR JÁ ANALISADOS E RECONHECIDOS POR ESTE SODALÍCIO NO JULGAMENTO DO HC 50513295320238217000. ACUSADO QUE, DEPOIS DE SOLTO PELO JUÍZO DE ORIGEM E INCLUÍDO EM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA, NO PROCESSO A QUE RESPONDE NA 2ª VARA DO JÚRI DA CAPITAL, FOI NOVAMENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTO COMETIMENTO DE CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RÉU QUE NÃO DEMONSTRA RESPEITAR E MERECER A LIBERDADE QUE LHE FOI CONCEDIDA. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRISÃO PREVENTIVA RESTABELECIDA. 



    RECURSO EM SENTIDO ESTRITO MINISTERIAL PROVIDO” (fl. 7, e-doc. 10).



    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs o Habeas Corpus n. 910.336 no Superior Tribunal de Justiça. Em 30.8.2024, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, denegou a ordem.



    Em 16.10.2024, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental defensivo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    2. No caso, consignaram as instâncias ordinárias que o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta, sendo, inclusive, custodiado novamente pela prática de outro crime. Estava em monitoramento eletrônico, quando foi preso em flagrante, na posse de uma pistola 9mm (nove milímetros), com a numeração raspada, além de material para embalar drogas e papel alumínio bloqueando o sinal da tornozeleira eletrônica 



    3. O descumprimento de medidas protetivas impostas autoriza a medida constritiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o 
art. 312, parágrafo único, c/c o art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 1, 
e-doc. 14).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “o Paciente foi denunciado na ação penal originária desta impetração em 27/01/2016, por fatos que teriam ocorrido em 22/08/2014” (fl. 5, e-doc. 1).



    Enfatiza que “já se ultrapassou nove anos desde a suposta prática dos fatos que ensejaram a ação penal respectiva, e oito anos desde o oferecimento da denúncia” (fl. 5, e-doc. 1).



    Afirma que “não há que se falar na gravidade em abstrato do crime, para justificar a segregação do Paciente. Todo crime de homicídio e que tramita na respectiva vara especializada é, por si só, grave, e nem por isso todas as pessoas que respondem por homicídios estão presas preventivamente, caso contrário, admitir-se-ia prisões automáticas – o que não se afigura minimamente crível” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Assinala que “outras pessoas também respondem à ação penal originária e nem por isso encontram-se presas preventivamente, tampouco há requerimento ministerial nesse sentido. O Paciente é o único réu preso no respectivo processo criminal” (fl. 6, e-doc. 1).



    Argumenta que “os fatos denunciados, à época, já evidenciavam a falta de contemporaneidade a justificar a segregação cautelar do Paciente, eis que ultrapassados 1 ano e 6 meses entre os fatos denunciados e o oferecimento da denúncia, de modo que, atualmente, ainda mais deve-se manter a posição de indeferir o requerimento de prisão preventiva, mormente quando alcançada quase uma década desde a suposta prática dos crimes denunciados” (fl. 6, e-doc. 1).



    Realça que “não há indícios de que esteja, o recorrido, a tentar frustrar o andamento da marcha processual, ou, ainda, que, mantida sua liberdade no processo, a garantia da ordem pública esteja ameaçada” (fl. 6, e-doc. 1).



    Esclarece que, “com relação às argumentações do Tribunal de Justiça gaúcho, no sentido de que, depois de solto no processo originário, o Paciente teria voltado a delinquir, tendo sido preso pela prática do crime de associação para o tráfico, é importante destacar que, em dito expediente, sequer foi dado início à instrução processual. Se não bastasse, o Paciente já foi solto, também, em dito expediente, tendo sido revogada sua prisão preventiva por excesso de prazo” 
(fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que, “ao contrário do que equivocadamente afirmado, o ora Paciente jamais teve contra si imposta alguma medida cautelar alternativa no expediente originário, logo, não há que se falar em qualquer descumprimento a ensejar a sua prisão preventiva. 



    Sua prisão não ocorreu enquanto estava em posse de material para embalar armas ou utilizando de papel alumínio para bloquear o sinal da tornozeleira eletrônica, sendo tal alegação uma falácia da autoridade policial, já devidamente desmentida em Juízo” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “ANTE O EXPOSTO, requer-se: 



    A) Seja concedida a ordem, liminarmente e ainda que de forma monocrática, para o fim de cassar as decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do Paciente, e, assim, determinar a revogação da sua prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares alternativas, elencadas pelo art. 319 do mesmo diploma processual; e, 



    B) Ao final, no julgamento colegiado de mérito, espera-se a concessão definitiva da ordem, ratificando-se a liminar” (fl. 9, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Consta dos autos que o paciente foi denunciado pelos crimes de homicídio qualificado e associação criminosa armada e, em monitoração eletrônica, teria sido preso em flagrante portando arma de fogo com numeração raspada, material para embalar drogas, e estando com o sinal de sua tornozeleira bloqueado por papel alumínio.



    A prisão preventiva do paciente foi decretada pelo juízo de origem, sob os seguintes fundamentos:



    “Vistos. 



    O Ministério Público postulou a decretação da prisão preventiva de Fagner Oliveira dos Santos, tendo em vista que está em reiteração delitiva, por ter sido preso, recentemente, por porte ilegal de arma de fogo. 



    É o breve relatório; decido.



    A decisão de evento 6, DESPADEC1, que indeferiu a prisão preventiva do acusado por oportunidade do recebimento da denúncia, referia, àquela época, que não havia motivo para a segregação cautelar, porque a gravidade em abstrato do delito não seria suficiente para a medida extrema. 



    Primeiramente, em meu sentir, o crime revela gravidade concreta – homicídio qualificado por motivo torpe, dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, no contexto de facções criminosas rivais do tráfico de drogas. Todavia, não cabe a este julgador rever o entendimento de outro magistrado de mesma instância. 



    Ocorre que, como bem demonstrou o Ministério Público em seu requerimento, o acusado praticou novo crime durante o trâmite do processo. 



    Pois bem. 



    Todo indivíduo processado criminalmente deve, durante o transcurso da ação penal, manter-se afastado de qualquer envolvimento com a deliquência, e não é o que se vê na espécie. 



    Da análise do evento 219, DOC1 consta informação do Delegado de Polícia titular da 1ª Delegacia do DENARC, dando conta de que Fagner Oliveira dos Santos – que estava em monitoramento eletrônico –, fora preso em flagrante, na posse de uma pistola 9mm, com a numeração raspada, material para embalar drogas e, ressalto, papel alumínio bloqueando o sinal da tornozeleira eletrônica. 



    A conduta, por si só, por óbvio, demonstra claramente que se trata de indivíduo que utiliza de sua liberdade para praticar delitos e até mesmo zomba do sistema de justiça criminal. Ademais, verifico que o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeirinha recebeu denúncia contra Fagner Oliveira dos Santos pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, tráfico 
de drogas e associação para o tráfico (processo nº 5000432-05.2023.8.21.0086). 



    Está evidenciado, com contemporaneidade, o risco à ordem pública, pela reiteração delitiva, afigurando-se absolutamente necessária a segregação cautelar do indivíduo, insuficientes quaisquer medidas cautelares diversas, como, aliás, demonstrado supra. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE FAGNER OLVIEIRA DOS SANTOS” (fls. 1-2, e-doc. 9).



    Meses depois, o juiz de primeira instância substituiu a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Essa decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que, ao restabelecer a custódia preventiva do paciente, notou que ele teria novamente descumprido medida cautelar de monitoramento eletrônico e sido preso pela prática de outro crime (associação para o tráfico):



    “Primeiramente, repiso que os requisitos da custódia cautelar foram analisados anteriormente por este sodalício, no julgamento do HC 50513295320238217000, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. HOMIDÍCIO QUALIFICADO. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR PRESENTES. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PACIENTE QUE TORNOU A DELINQUIR APÓS OS FATOS E FOI PRESO EM FLAGRANTE EM DEZEMBRO DE 2022, PELA SUPOSTA PRÁTICA DE NOVO CRIME (HOMICÍDIO QUALIFICADO), QUEBRANDO A CONFIANÇA NELE DEPOSITADA COM A CONCESSÃO DA LIBERDADE NESTE FEITO. PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADO. NECESSIDADE DA PRISÃO PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA.



    ORDEM DENEGADA. 



    Depois, após sua soltura pelo juízo de origem, verifica-se que o réu, novamente, descumpriu as medidas cautelares que lhe foram impostas, quebrando a confiança que nele foi depositada. 



    Assim constou nas informações do Sistema de Consultas Integradas, conforme trecho que reproduzo: (...) 



    Vê-se que o recorrido foi incluído em monitoração eletrônica, no processo a que respondia na 2ª Vara do Júri da Comarca da capital e deixou descarregado o dispositivo, ao menos, durante um dia, permanecendo sem fiscalização estatal. Além disso, foi ele novamente preso, em função de mandado de prisão expedido pela 15ª Vara Criminal do Foro Central de Porto Alegre, por crime de associação para o tráfico cometido, em tese, no período entre julho e outubro de 2023 - isto é, justamente, enquanto permaneceu solto por este processo. 



    Atualmente, o recorrido está preso, por força de prisão preventiva decretada nos autos do processo 52611877220238210001. (...)



    Destarte, nítida a necessidade de restabelecimento da custódia cautelar, ante a evidente reiteração delitiva. 



    A revogação das medidas cautelares, com o consequente restabelecimento da prisão, em caso de descumprimento, está autorizado legalmente, nos termos dos artigos 282,§ 4º, e 312, § 1º, ambos do Código de Processo Penal. (...)



    Portanto, porque (i) o réu descumpriu as medidas cautelares impostas, inclusive com (ii) suposto envolvimento em novo(s) crime(s) e (iii) por não demonstrar qualquer respeito e, por consequência, merecimento à liberdade provisória que lhe foi concedida pelo juízo, o retorno ao ergástulo é necessário, a fim de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 



    Pelo exposto, voto por dar provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público para restabelecer a prisão preventiva do recorrido, determinado, assim, a expedição do competente mandado de prisão” (fls. 3-6, e-doc. 10).



    No acórdão questionado nesta impetração, o Superior Tribunal de Justiça concluiu idônea a fundamentação pela qual restabelecida a segregação preventiva do paciente, enfatizando o descumprimento das medidas cautelares e o risco de reiteração delitiva:



    “Como se pode observar, o paciente descumpriu medida cautelar anteriormente imposta, sendo, inclusive, custodiado novamente pela prática de outro crime. Estava em monitoramento eletrônico, quando foi preso em flagrante, na posse de uma pistola 9mm (nove milímetros), com a numeração raspada, além de material para embalar drogas e papel alumínio bloqueando o sinal da tornozeleira eletrônica (eSTJ fls. 81/82).



    Como bem destacado na decisão de primeiro grau que decretou a preventiva do paciente ‘[a] conduta, por si só, por óbvio, demonstra claramente que se trata de indivíduo que utiliza de sua liberdade para praticar delitos e até mesmo zomba do sistema de justiça criminal’ 
(e-STJ fl. 82). Evidente o risco de reiteração delitiva.



    Não é demais lembrar que o descumprimento de medidas protetivas impostas autoriza a medida constritiva, conforme inteligência do art. 282, § 4º, c/c o art. 312, parágrafo único, c/c o 
art. 313, inciso III, todos do Código de Processo Penal. (...)” (fls. 4-5, e-doc. 14).



    8. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados pelas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade coatora, não se demonstram teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A HABEAS CORPUS. 



    1. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, se evidenciada a gravidade concreta da conduta, consideradas a quantidade, a variedade da droga e as demais circunstâncias da apreensão, bem assim quando demonstrado o risco de reiteração delitiva. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 245.664-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 



    1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 



    2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 217.238-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. GRAVIDADE DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELAS PECULIARIDADES DO PROCESSO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC 
n. 216.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).



    9. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que o descumprimento, pelo acusado, de medidas cautelares diversas da prisão e a prática de nova infração penal durante a liberdade provisória são fundamentos idôneos para a decretação da custódia preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR: RESTABELECIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RÉU FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.614-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PLEITO CAUTELAR EM HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA: MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. GRAVIDADE DO CRIME E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. (...)



    II - Para além disso, no caso, a gravidade do crime pelo qual foi condenado e a circunstância de que o paciente ‘deixou de cumprir medidas cautelares anteriormente aplicadas em seu favor’ são motivos suficientes para a decretação da prisão preventiva. 



    III - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 236.525-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 6.3.2024).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRÁTICA DE NOVA INFRAÇÃO PENAL DURANTE LIBERDADE PROVISÓRIA. QUEBRA DE FIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. RESTABELECIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 



    1. É idôneo o restabelecimento da prisão cautelar fundado em quebra de fiança decorrente da prática de nova infração penal dolosa durante liberdade provisória. 



    2. Agravo interno desprovido” (HC n. 233.985-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 1.3.2024).



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não impugna os fundamentos da decisão monocrática. Não conhecimento. Precedentes. 3. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 4. O descumprimento de medida cautelar imposta em outro processo constitui fundamento apto para decretação da medida mais gravosa. Precedentes. 5. Agravo regimental não conhecido” (HC n. 229.777-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).



    10. Ademais, pacífica a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “a contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal" (HC n. 185.893-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 26.4.2021). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA: RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. CONTEMPORANEIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.659-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.3.2022).



    “HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. REMESSA AO PLENÁRIO. ATRIBUIÇÃO DISCRICIONÁRIA DO RELATOR. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALTERAÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. PREJUÍZO DO WRIT. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. POSSIBILIDADE DE EXAME DA CONCESSÃO DE OFÍCIO. ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. ESCOPO EXTRAPROCESSUAL. ATUALIDADE DO RISCO. APRECIAÇÃO PARTICULARIZADA. LAVAGEM DE BENS. MODALIDADE OCULTAÇÃO. INFRAÇÃO PERMANENTE. CESSAÇÃO DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA. CRIME COMUM. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. PLURALIDADE DE ACUSADOS. DIMENSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. ORDEM NÃO CONCEDIDA. [...] 



    10. A aferição da atualidade do risco à ordem pública, como todos os vetores que compõem a necessidade de imposição da prisão preventiva, exige apreciação particularizada, descabendo superlativar a análise abstrata da distância temporal do último ato ilícito imputado ao agente. O que deve ser avaliado é se o lapso temporal verificado neutraliza ou não, em determinado caso concreto, a plausibilidade concreta de reiteração delituosa. A situação dos autos sinaliza que os atos atribuídos ao paciente teriam ocorrido de modo não ocasional, ultrapassando a marca de 7 anos de duração, com a ocorrência de repasses contínuos e com saldo a pagar, circunstâncias que sugerem o fundado receio de prolongamento da atividade tida como criminosa. (...)



    14. Habeas corpus não conhecido" (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).



    11. Para acolher a alegação da defesa de que o paciente não teria sido preso em flagrante na posse de arma de fogo com numeração raspada e com papel alumínio bloqueando o sinal de sua tornozeleira eletrônica, seria necessário reexame dos fatos e das provas da ação penal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÕES DE NULIDADE DA PERÍCIA DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E DE AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO, REVISÃO DA DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO. DISPONIBILIZAÇÃO DO MATERIAL OBTIDO PELA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: ASSEGURADO O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS DOS AUTOS INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 153.813-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM 
OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INOCORRÊNCIA DE HIPÓTESE QUE POSSIBILITE O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL EM SEDE DE WRIT. DELITOS CONTRA OS COSTUMES: PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI ESPECIAL RELEVO. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS NA ESTREITA VIA DO HABEAS CORPUS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…)



    V - A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, exame aprofundado de matéria fática ou nova valoração dos elementos de prova. 



    VI - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 170.503-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…)



    2. Para concluir em sentido diverso quanto à tese de absolvição do crime de associação para o tráfico de drogas, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 157.952-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.12.2018).



    12. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora